Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AMBIENTE DOMÉSTICO UTILIZADO PARA A PRÁTICA ILÍCITA. ENVOLVIMENTO DE FAMILIARES E MENORES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de paciente autuada pela suposta prática dos crimes de estelionato por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A defesa pleiteia a liberdade ou a substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de a paciente possuir filha menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública face ao histórico criminal da paciente; e (ii) se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar (art. 318, V, CPP), considerando as particularidades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva revela-se imperativa para a garantia da ordem pública quando demonstrado o risco real e concreto de reiteração delitiva.
4. A contumácia delitiva e o descaso com a justiça penal justificam a segregação cautelar, restando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.
5. Embora o art. 318, V, do CPP vise a proteção integral da criança, a concessão da prisão domiciliar não é automática e pode ser indeferida em situações excepcionais.
6. O benefício é descabido quando o ambiente doméstico é utilizado como base operacional para a continuidade das atividades criminosas, especialmente quando há o envolvimento de familiares e a exposição de menores.
7. A existência de rede de apoio familiar reforça a desnecessidade da medida excepcional da prisão domiciliar frente ao risco social que a liberdade da paciente representa.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.